Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707895-89.2020.8.07.0004 APELANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MORAIS APELADO: FACULDADES EURO BRASILEIRAS PARA EDUCACAO SUPERIOR PRIVADA LTDA - ME DESPACHO À secretaria para que certifique quanto as contrarrazões recursais do apelado. Após, conclusos. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR